Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710924-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS REZENDE DE ARRUDA RECORRIDOS: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO REGIONAL WAY LTDA, LUÍS FERNANDO GATELLI - EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INDUÇÃO A ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÕES CLARAS. DESISTÊNCIA IMOTIVADA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Consórcio é uma operação sujeita à “alea”, à sorte, ao incontrolável. A expectativa frustrada de contemplação, mesmo por lance, integra a natureza intrínseca desse tipo de negócio (Lei no 11.795/2008). 2. Em consórcio, se houver certeza do resultado, não será aleatório. Se houver direcionamento para um consorciado, será fraude. 3. O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado. 4. O grupo de consórcio é autônomo em relação aos demais e possui patrimônio próprio, que não se confunde com o de outro grupo, nem com o da própria administradora. 5. Não se pode exigir em um grupo de consórcio o resultado agendado de um empréstimo com alienação fiduciária do bem. 6. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação. 7. É válida a cláusula contratual que condiciona a restituição das parcelas pagas ao encerramento do grupo. Precedentes. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, §1o, incisos IV, V e VI, e § 2o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, porque deveria ter reconhecido a abusividade de cláusula contratual que autorize a retenção do dinheiro do consorciado por longo período de tempo. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do TJSP. Por meio de petição apartada (ID 46638861 – Págs. 1/2), a então advogada da recorrida (MARIANA CARLA ROCHA MARINHO, OAB/RJ 232.413) requer que seu nome seja retirado das futuras publicações direcionadas a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL VALOR S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL em consequência do ato de renúncia. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não devem prosseguir as defendidas teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 51, inciso IV, do CDC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano, pois a Corte Superior, ao julgar o recurso especial representativo da controvérsia (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010 – TEMA 312), firmou a tese de que é “devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino, por fim, a retirada do nome da advogada MARIANA CARLA ROCHA MARINHO (OAB/RJ 232.413) das futuras publicações direcionadas a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL VALOR S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, haja vista que a referida parte teve inegável ciência do mencionado ato de renúncia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015